Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-18.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004433-18.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERSON GOMES DUARTE - CPF: 043.906.231-41 (APELANTE), MARIA BENEDITA (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA FERNANDA MOREIRA PEREIRA - CPF: 051.491.941-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que condenou
o recorrente

pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e perseguição (art. 147-A, CP), em concurso material, à pena de 10 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e
,
ao pagamento de 15 dias-multa. A defesa sustenta ausência de dolo e atipicidade das condutas, requerendo absolvição com base no art. 386, VI e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e perseguição
e,
(
ii
) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada p
elo

T
ermo de
R
epresentação
C
riminal,
prints
de conversas, depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos.

A autoria delitiva resta comprovada, sendo incontroverso que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima, monitorando seus passos, enviando mensagens ameaçadoras e restringindo sua liberdade.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, conforme jurisprudência consolidada.

O delito de perseguição se caracteriza pela reiteração de atos que causem medo, constrangimento ou perturbação emocional, sendo desnecessário contato físico direto.

Ameaças proferidas pelo apelante, incluindo o envio de imagens perturbadoras e menções a morte, demonstram evidente dolo intimidatório, configurando o crime do art. 147 do CP.

O conjunto probatório evidencia que a vítima sofreu abalo emocional severo e alterou sua rotina por receio do apelante, circunstâncias que reforçam a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de perseguição se configura pela reiteração de condutas que restrinjam a liberdade da vítima, independentemente de contato físico direto.

O envio de mensagens ameaçadoras e atos de controle emocional configuram o crime de ameaça, quando capazes de incutir temor na vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147 e 147-A; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 845296, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJE 12/03/2025; TJMT, N.U 1001112-54.2022.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004433-18.2023.8.11.0042

APELANTE: WEBERSON GOMES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

WEBERSON GOMES DUARTE
,
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

2ª Vara
Especializada
de
V
iolência
D
oméstica
e

F
amiliar
C
ontra a
M
ulher de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (
PJe

1004433-18.2023.8.11.0042
)
que o condenou por

ameaça (art. 147, CP) e
perseguição
(art. 147-A, CP), em concurso material, à pena de 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 15 dias-multa
(ID 254722161).

A Defesa alega que

“o apelante, agiu

sem qualquer intenção de perseguir de forma proposital sua ex-esposa, muito menos com intuito de causar importunações”
e que
“não restou configurado nos autos o dolo na ameaça
, mas sim atipicidade
”.

Requer absolvição
do
s
crime
s
de perseguição e ameaça, com fulcro no art. 386, VI e VII do Código Penal

(ID
254722169).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugna pelo
des
provimento do recurso (ID
254722171).

A
31
ª Procuradoria Criminal, em
sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
263180266).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

"O denunciado WEBERSON GOMES DUARTE e a vítima Thaisa Fernanda Moreira Pereira (26 anos) foram casados por um período de dez anos, tendo filhos em comum.

O casal se separou em setembro, mas o denunciado não se conformava com o rompimento e passou a perseguir a vítima, até o momento em que ela, não suportando mais, registrou ocorrência em 09/11/2022.

Durante esse período, em diversas ocasiões, reiteradamente, o denunciado enviou mensagens e fez ligações insistentes para a vítima, querendo
saber onde e com quem ela estava, ou seja, controle de suas ações. Quando ela não atendia as ligações do denunciado, ele dizia que iria se matar. Ao se despedir das filhas insinuava que seria a última vez que o veriam, verdadeira chantagem e manipulação.

Ademais, o denunciado costumava passar várias vezes na rua da residência da vítima, razão pela qual ela passou a ficar na casa da sua tia, pois estava amedrontada e com seu direito de ir e vir comprometido. Ao saber disso, o denunciado parou o carro e acionou a buzina reiteradamente.

O denunciado queria saber de quem eram os carros parados em frente
a
casa dela, insinuando que ela estaria com outra pessoa.

Ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, lhe enviando uma mensagem por aplicativo dizendo que a situação só terminaria quando alguém morresse, ocasião na qual enviou a foto de um ex-cunhado, que teria sido assassinado (id.112362659 - Pág. 15/16 e prints de conversas pág. 27/47).

Ficou evidenciado que o denunciado, além de ameaçar, perseguiu reiteradamente a vítima controlando suas atividades, invadiu e perturbou sua liberdade e privacidade. Ademais, com sua conduta manipulou e chantageou a vítima causando-lhe dano emocional (representação criminal id. 112362659 - Pág. 21), bem como usava a filha para forçar o convívio marital.

Assim agindo, o denunciado WEBERSON GOMES DUARTE incorreu nas sanções do art. 147 “caput”, 147 – A (perseguição), c/c o art. 147-B (violência psicológica) c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado o delito que lhe é imputado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima). (...)”
(ID 254721691).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

O apelante manifesta sua inconformidade, requerendo
a absolvição
dos delitos

e argumentando que não há provas nos autos
,
que sustentem a versão apresentada pela acusação
.

Apesar do inconformismo da Defesa,
verifico
que o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por
meio do
termo de representação criminal (
ID
112362659 – fl. 21),
prints
de conversas do aplicativo
WhatsApp
encaminhados pela vítima (
ID
112362659 – fls. 31/47), entre outros elementos que compõem o acervo fático probatório.

Da mesma forma, a autoria delitiva está claramente demonstrada, sendo incontroverso que o
a
pelante praticou os atos a ele imputados nos presentes autos.

Perante a autoridade policial, a vítima, Thaisa Fernanda Moreira Pereira, relatou as ameaças e a perseguição sofridas pelo apelante, as quais restringiram sua capacidade de locomoção e perturbaram sua liberdade e privacidade.

Vejamos:

“(...) QUE, desde a separação o suspeito passou a ameaçar que vai se matar, principalmente quando a declarante não atende as diversas ligações que o suspeito faz; QUE, o suspeito manda mensagens e liga de maneira insistente querendo saber onde a declarante esta e com quem está; QUE, diversas vezes o suspeito pede para ver as filhas para ele "se despedir", insinuando que vai cometer o suicídio; QUE, a declarante se mudou para um bairro vizinho, e sua casa fica perto da casa de sua tia MARIA BENEDITA (65-99618-8584); QUE, o suspeito passou a querer pegar apenas a filha mais velha de três anos, e quando ela retorna começa a chorar e culpar a declarante pela separação, dizendo que o pai fala que ama as três, mas que a declarante é quem não aceita voltar; QUE, sua filha fala que o pai chora e diz que
está
muito triste, e que é para ela pedir para a declarante voltar para a casa; QUE, o suspeito passa várias vezes pela rua da declarante, e por medo a declarante passou a ficar na casa de sua tia; QUE, há duas semanas o suspeito foi para a frente da casa de sua tia e começou a buzinar descontroladamente, até a declarante sair, e quando a declarante saiu da casa para entender o que estava acontecendo o suspeito começou a perguntar
por que
a declarante não estava
em casa; QUE, a declarante não proibiu o suspeito de ver as filhas, mas combinam sempre o horário com antecedência, e toda vez que a declarante sai de sua casa para a casa de sua tia ele aparece e inventa que foi ver as filhas; QUE, na data de ontem o suspeito viu um carro diferente na casa de sua tia, e o suspeito começou a perturbar a declarante por telefone, pedindo que entregasse a filha; QUE, a declarante pediu para sua mãe, que estava com suas filhas entregasse a filha mais velha; QUE, depois disso o suspeito começou a perturbar a declarante querendo saber de quem era o carro "estranho", insinuando que a declarante estaria com outra pessoa; QUE, em determinado momento da conversa o suspeito disse que tudo isso só ia acabar quando alguém morresse, e mandou a foto de um ex-cunhado, que morreu "matado"; QUE, a declarante apagou a foto da pessoa falecida, mas tem um print que tirou da conversa para mandar para sua cunhada; (...)”
(ID 254721669, pág. 15/16).

Em juízo, a
vítima
r
atificou
seu depoimento prestado em fase inquisitiva,
relat
ando
que
:

“(...)
após o término do relacionamento com o apelante, ocorrido em setembro de 2022, passou a ser constantemente perseguida e ameaçada por ele. Segundo seu depoimento, o apelante enviava mensagens diárias, monitorava seus passos e lhe enviava imagens perturbadoras, como fotos de cemitérios, pessoas falecidas e uma corda pendurada dentro da casa onde haviam morado juntos. Além disso, ele sugeria, de maneira indireta, a intenção de cometer suicídio, deixando mensagens para as filhas do casal, insinuando uma possível despedida.

A vítima destacou que, em determinado momento, o apelante intensificou a perseguição, chegando a passar noites lhe enviando mensagens insistentes para saber com quem ela estava e onde se encontrava. Ele também tentava obter informações por meio das filhas do casal e de familiares, o que aumentava a insegurança da vítima.

Diante dessas circunstâncias, sentindo-se ameaçada e emocionalmente abalada, Thaisa decidiu registrar um boletim de ocorrência
em novembro de 2022. Mesmo após a denúncia, houve um episódio posterior em que o apelante voltou a enviar mensagens dizendo que sabia por onde ela andava.

A vítima relatou que sofreu diversos danos emocionais em razão da perseguição. Sentia medo constante, crises de pânico ao ver veículos semelhantes ao do apelante e episódios de ansiedade severa, que a impediam de sair sozinha ou permanecer em sua residência com tranquilidade. Por conta disso, precisou mudar-se de endereço na tentativa de recuperar sua segurança e bem-estar.

Após a intimação do apelante, as mensagens e perseguições cessaram. Com o tempo, Thaisa conseguiu recuperar parcialmente sua estabilidade emocional, embora ainda tenha receio em situações envolvendo o contato do apelante com as filhas
.

(
r
elatório de mídia ID 254722157)
.

No caso em tela, restou amplamente demonstrado que o apelante reiteradamente perturbava a vítima, enviando mensagens de cunho ameaçador, monitorando seus passos e insistindo para que retomassem a relação, mesmo contra sua vontade.

A intensidade da perseguição foi tamanha que a vítima passou a sofrer crises de ansiedade e pânico, alterando completamente sua rotina e sentindo-se forçada a mudar de residência para evitar novos contatos com o
apelante
.

A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteger as vítimas desse tipo de conduta abusiva, considerando que a perseguição não exige contato físico direto, bastando o comportamento reiterado que gere medo, constrangimento ou perturbação emocional:

“
O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "
stalking
" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima”
(STJ,

HC 845296
,

Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Data da Publicação
Djen
12/03/2025).

Ademais, a
s mensagens enviadas pelo
apelante
não podem ser consideradas meras demonstrações de sofrimento emocional. O conteúdo das comunicações – especialmente as fotos de cemitérios, de pessoas mortas e da corda pendurada – revela claro intento de causar temor na vítima, que passou a temer não apenas pela própria segurança, mas também pela integridade de suas filhas.

Além disso,
o
apelante
não apenas ameaçou diretamente a vítima, mas também utilizou as filhas do casal como meio de pressão emocional, deixando mensagens que insinuavam sua própria morte e que deveriam ser retransmitidas às crianças.

Neste contexto, a vítima relatou abalo emocional severo, crises de pânico e mudanças drásticas em sua rotina em decorrência do medo gerado pelas ameaças constantes do
apelante
, elementos que demonstram inequivocamente a presença do dolo intimidatório necessário para a tipificação do delito
de
ameaça
.

Por efeito,
“o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito

de ameaça”
(TJMT,

N.U 1001112-54.2022.8.11.0027, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2024)
.

Cumpre salientar que
“n
os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Logo, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025